Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. VALOR ATUALIZADO DE MERCADO. TRANSCURSO EXCESSIVO DE LAPSO TEMPORAL. DÚVIDA. EXISTENTE. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É admitida a nova avaliação do bem penhorado quando há fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Art. 873, inciso III do CPC.

2. No caso dos autos, o excessivo decurso temporal desde a última avaliação implica em dúvida sobre o valor atualizado de mercado do imóvel constrito judicialmente, mostrando-se possível a determinação de nova avaliação.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.